Tribunal: TJDFT
Processo: 0753317-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753317-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDIVINO BISPO DA COSTA IMPETRANTE: JOÃO TIAGO PEREIRA CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Devidamente anexada aos autos a cópia do ato coator (ID 67433059), dê-se vista ao impetrante para, caso queira, complemente seu pedido, no prazo de 5 dias. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator